Tribunal: TJDFT
Processo: 0702582-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0702582-28.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: JOSE MARIA DE JESUS, LILIAN RODRIGUES BARBOSA AGRAVADO: MARMORARIA CONFIANÇA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo Interno interposto por JOSÉ MARIA DE JESUS, contra decisão monocrática proferida por esta Relatoria (id. 22805427), a qual se incumbiu de INDEFERIR a concessão da tutela de urgência pleiteada pelos agravantes, em sede de agravo de instrumento, consubstanciada na determinação de retirada imediata da ré, MARMORARIA CONFIANÇA, do bem imóvel situado na SMSE, Conjunto 06, Lote 01, Samambaia Sul, Brasília – DF, no prazo de 90 (noventa) dias, a contar da intimação, com emissão do competente mandado de imissão de posse, deferindo desde já o uso de força policial e arrombamento para cumprimento, caso necessário. Proferida a decisão de id. 22805427, a autoridade agravada, veio, por meio do Ofício no 156/2021 (id. 25043636), informar a retratação do posicionamento anterior e o consequente DEFERIMENTO da tutela provisória de urgência postulado pelo autor-agravante, para determinar à parte requerida que desocupasse o bem voluntariamente, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de desocupação forçada. Em sendo assim, e, com base no art. 87, inciso XIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, JULGO PREJUDICADO o presente recurso, ante a inquestionável perda de objeto. Após os procedimentos de praxe, arquivem-se os autos. Brasília, 28 de abril de 2021 14:03:59. Desembargador Gilberto Pereira Relator